Tribunal: TJBA
Processo: 8049552-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049552-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO MARCOS BORGES

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA ALVES REIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início imediatamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização da parte devedora e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Transcorrido tal prazo, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual o processo deve estar arquivado sem baixa na distribuição.

2. No caso em tela, decorrido o prazo da prescrição, sem a realização de diligência frutíferas visando a citação e a penhora de bens, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Nos termos do Tema 421 do STJ, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.